Tribunal: TJMT
Processo: 1001605-32.2024.8.11.0004
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001605-32.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA COM FUNDAMENTO NO CDC. ALEGADA OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou improcedentes embargos à execução, preservando multa administrativa aplicada com fundamento no CDC. O embargante alega omissão quanto à inexistência de conduta abusiva, à análise dos critérios do art. 57 do CDC para dosimetria da multa e à suposta afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC, sustentando que o acórdão teria reduzido parcialmente a penalidade. Requer efeitos infringentes e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria, com fundamento na Súmula 98 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao (i) manter a caracterização da infração administrativa, (ii) reputar observados os critérios do art. 57 do CDC na dosimetria da multa e (iii) rejeitar a alegação de fundamentação deficiente, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrentou expressamente a tese de inexistência de conduta abusiva ao afirmar que o controle jurisdicional de ato administrativo sancionador limita-se à legalidade, vedada a substituição do juízo técnico-administrativo quanto à caracterização da infração, salvo manifesta ilegalidade, inexistente no caso.

5. O acórdão analisou a proporcionalidade da multa à luz do art. 57 do CDC, considerando a prática abusiva na oferta de cartão consignado a consumidor vulnerável, o porte da instituição financeira, o caráter pedagógico da sanção e a adequação do valor aos limites legais.

6. A decisão registrou que não se verificou desproporcionalidade manifesta apta a justificar intervenção judicial excepcional, afastando a alegação de inobservância dos critérios legais, inclusive quanto à vantagem auferida.

7. A alegação de que o acórdão teria reduzido parcialmente a multa parte de premissa fática incorreta, pois o julgado negou provimento à apelação e manteve integralmente a sentença, preservando o valor da penalidade.

8. Não há violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, uma vez que o acórdão enfrentou as teses relevantes ao deslinde da controvérsia com fundamentação suficiente.

9. A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada a legalidade e a proporcionalidade de multa administrativa fixada nos termos do art. 57 do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022, e 1.025; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BMG S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria se pronunciado sobre a tese de inexistência de conduta abusiva e ausência de observância, pela administração, dos critérios de gravidade da infração e vantagem auferida para a graduação da multa, conforme exige o artigo 57 do CDC.

Defende, ainda, que o acórdão teria reduzido apenas em parte a multa o que viola o disposto no artigo 489, §1º do CPC.

Ao final, requer sejam os embargos acolhidos, com a concessão de efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e reformar a decisão.

Subsidiariamente, pugna

o recebimento do recurso para o fim específico de prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional, invocando a Súmula 98 do STJ.

Embora devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração têm o escopo de suprir eventuais omissões e sanar contradições, obscuridades ou erros materiais identificados em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O embargante sustenta omissão quanto: (i) à tese de inexistência de conduta abusiva; (ii) à análise dos critérios do art. 57 do CDC; (iii) à suposta afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC, ao argumento de que o acórdão teria “reduzido apenas em parte” a multa aplicada.

Não lhe assiste razão.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que o controle jurisdicional sobre ato administrativo sancionador se limita à legalidade, não sendo possível ao Judiciário substituir o juízo técnico-administrativo quanto à caracterização da infração, salvo hipótese de manifesta ilegalidade — inexistente no caso.

A tese foi apreciada e rejeitada com fundamentação adequada. A pretensão do embargante consiste em rediscutir o mérito administrativo, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

O acórdão examinou a proporcionalidade da multa à luz do art. 57 do CDC, registrando que:

a infração envolveu prática abusiva na oferta de cartão consignado a consumidor vulnerável; a instituição autuada é banco de grande porte; a sanção possui caráter pedagógico; e o valor fixado encontra-se dentro dos limites legais.

Constou expressamente que não se verificou desproporcionalidade manifesta apta a justificar intervenção judicial excepcional.

Ainda que o embargante sustente ausência de análise da “vantagem auferida”, o acórdão consignou que a dosimetria observou os critérios legais e que o montante não se revelou exorbitante, sendo descabida nova ponderação judicial dos elementos considerados pela autoridade administrativa.

Inexiste, portanto, omissão.

No que tange alegação de que o acórdão teria “reduzido apenas em parte” a multa, tal argumentação parte de premissa fática incorreta.

O acórdão foi claro ao negar provimento ao recurso de apelação e manter integralmente a sentença, preservando o valor da multa no montante de R$ 22.000,00.

Em nenhum momento houve redução parcial da penalidade.

Assim, não há contradição nem omissão a ser sanada, mas evidente equívoco na leitura do resultado do julgamento.

A invocação do art. 489, §1º, IV, do CPC não procede, pois o acórdão enfrentou as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando de forma suficiente a manutenção da penalidade.

Por fim, quanto a oposição dos embargos com a finalidade de prequestionamento exige a existência de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

A Súmula 98 do STJ afasta o caráter protelatório dos embargos com notório propósito de prequestionamento, mas não autoriza sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de interposição de recursos excepcionais.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração por não vislumbrar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026